Tribunal: TJDFT
Processo: 0727713-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Crime de trânsito. Conversão da pena em restritiva de direitos na sentença. Prestação de serviços à comunidade convertida em prestação pecuniária durante execução. Superveniência de outra condenação em regime fechado. Tese 1.106 do STJ. Distinguishing. Possibilidade de cumprimento simultâneo ante a compatibilidade das reprimendas. Recurso conhecido e provido.